Tribunal: TJPA
Processo: 0818837-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818837-64.2023.8.14.0401

APELANTE: CAIO SILVA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2.

Consta que o recorrente, apesar de intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, dirigiu-se à residência desta, proferiu ameaças de morte e arremessou pedras contra o imóvel. A defesa alegou ausência de comprovação da ciência das medidas e insuficiência probatória, postulando absolvição ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da ciência inequívoca do recorrente acerca das medidas protetivas, para fins de configuração do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (iii) saber se é cabível e proporcional a indenização mínima fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de mandado de intimação devidamente assinado pelo recorrente, com registro de intimação pessoal, evidencia ciência inequívoca das restrições impostas, configurando o dolo no descumprimento.
5. A palavra da vítima, firme e coerente ao longo da persecução penal, possui especial relevo nos crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada pelas circunstâncias do caso e inexistentes elementos que a infirmem.

6. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

7. A fixação de indenização mínima por dano moral em contexto de violência doméstica prescinde de instrução específica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do recorrente acerca das medidas protetivas, comprovada por mandado assinado, é suficiente para caracterizar o dolo no crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. 2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido em hipóteses de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0818837-64.2023.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: C. S. L.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por C. S. L. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão da pena a ser executada pelo Juízo de Execução. Houve condenação, ainda, ao pagamento do
quantum
mínimo de R$1.000,00 a título de danos morais. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 15.07.2023, por volta de 08h00min, apesar de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida A. C. do C. no processo n. 0802778- 98.2023.8.14.0401, o Recorrente teria adentrado o imóvel dela, proferido ofensas e ameaças de morte, e, após se afastar, retornado e arremessado pedras contra o imóvel, danificando telhado e janela.

A denúncia foi recebida em 20.02.2024. (ID 32191715)

A sentença foi proferida em 12.02.2025 (ID 32191751).

Em suas razões recursais (ID 32191767), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta ausência de comprovação da ciência do Recorrente acerca das medidas protetivas, alegando inexistir prova idônea de intimação, bem como suscita insuficiência probatória quanto aos crimes imputados, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
; ao final, requer a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização mínima fixada, postulando valor módico ou simbólico.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32191770), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a idoneidade do meio de ciência das medidas protetivas e a preservação da condenação pelos crimes reconhecidos, bem como da indenização fixada a título de dano moral.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 32887319) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando a manutenção da condenação e das disposições acessórias constantes da sentença.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 15 de julho de 2023, por volta das 08h00min, o Recorrente, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor de A. C. do C. nos autos do processo nº 0802778-98.2023.8.14.0401, teria invadido a residência da ofendida, proferido ofensas e ameaças de morte e, em seguida, lançado pedras contra o imóvel, configurando.

Do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006)

A tese central da defesa reside na alegada ausência de prova da ciência do Recorrente acerca das medidas protetivas, argumentando que eventual intimação por aviso de recebimento não garantiria o efetivo conhecimento.

Ocorre que a própria sentença consignou, com precisão, a existência de mandado de intimação sobre as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos de n. 0802778-98.2023.8.14.0401 com a assinatura do Recorrente (vide ID 32191710 - Pág. 13).

Outrossim, cumpre consignar, para afastar qualquer dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, que, nos autos nº 0802778-98.2023.8.14.0401, consta que o Recorrente foi intimado pessoalmente da concessão das medidas protetivas de urgência em favor da vítima no dia 1º/03/2023, ocasião em que recebeu cópia do mandado respectivo, contendo sua própria assinatura, circunstância que evidencia ciência inequívoca das restrições impostas e reforça a configuração do dolo no descumprimento posteriormente apurado.

Superado o aspecto formal, a materialidade do descumprimento decorre da narrativa coerente da vítima, a qual afirmou em juízo que o Recorrente, na manhã de 15/07/2023, a procurou em sua residência, apesar de expressa proibição de aproximação e contato.

Em delitos perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, assume especial relevo probatório, notadamente quando o fato ocorre na esfera privada (STJ - AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

No caso, a versão apresentada pela ofendida manteve-se estável ao longo da persecução penal, inexistindo nos autos elemento concreto que a desautorize. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a prova, pois a clandestinidade e a dinâmica dos fatos, ocorridos na residência da vítima, explicam a limitação de testemunhos.

Não se verifica inversão do ônus probatório. Ao revés, o conjunto produzido em juízo — sob contraditório formalmente assegurado — foi reputado suficiente para formar o convencimento judicial. O princípio da presunção de inocência, longe de inviabilizar a condenação, exige prova idônea; e esta se encontra delineada nos autos.

Do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

A ameaça descrita na denúncia consubstancia-se na promessa de morte proferida pelo Recorrente, em contexto de inconformismo com o término do relacionamento.

O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, apta a incutir medo na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado. Foi o que ocorreu no caso destes autos.

A vítima, em juízo, relatou de forma firme que o Recorrente afirmou:
eu vou te matar
, além de outras expressões intimidatórias, circunstância que lhe causou temor real e atual.

A defesa sustenta que o decreto condenatório estaria alicerçado exclusivamente na palavra da vítima. Em crimes praticados no âmbito doméstico, como já assinalado neste
decisum,
tal elemento probatório, quando coerente e firme, pode fundamentar a condenação, especialmente quando não há indícios de animosidade espúria ou contradições substanciais.

A sentença, ao valorar a prova oral colhida sob contraditório, não incorreu em fundamentação lacônica ou inversão de ônus. Ao contrário, analisou as circunstâncias do caso concreto e explicitou as razões pelas quais reputou configurados autoria e materialidade.

Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, porquanto a dúvida razoável não se evidencia a partir do acervo probatório disponível.

Da indenização mínima (art. 387, IV, do CPP)

A sentença fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, consignando a existência de pedido formulado pelo Ministério Público.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.643.051/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983/STJ), firmou entendimento no sentido de que é admissível o arbitramento de valor mínimo a título de dano moral decorrente de ilícito penal praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem a especificação da quantia pretendida, sendo desnecessária instrução probatória específica para tal finalidade.

No contexto da violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, sendo prescindível demonstração exauriente do prejuízo extrapatrimonial, pois a própria prática do delito contra a dignidade e segurança da mulher já traduz abalo presumido.

O valor arbitrado — R$ 1.000,00 — revela-se moderado, proporcional à gravidade concreta dos fatos e compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da medida, não se mostrando excessivo nem desarrazoado. A alegada hipossuficiência do Recorrente, embora relevante para fins de exigibilidade, não obsta a fixação do
quantum
mínimo, que poderá ser objeto de discussão na fase executiva ou na esfera cível quanto à forma de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Mantém-se integralmente a condenação pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, bem como a indenização mínima fixada, afastando-se as teses de ausência de ciência das medidas protetivas, insuficiência probatória e improcedência ou redução do valor indenizatório.

Parte inferior do formulário

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026